Tribunal: TJMT
Processo: 1014666-65.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014666-65.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Isenção, Incidência sobre Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ACY FRANCISCO SILVA - CPF: 051.113.901-20 (APELADO), FELIPE GOMES DE ALMEIDA - CPF: 049.506.191-36 (ADVOGADO), KATIA VALADARES SILVA - CPF: 001.648.881-44 (ADVOGADO), RODRIGO PEREIRA PAIS - CPF: 017.754.252-74 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E REPETIÇÃO DE INDÉBITA
E RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C TUTELA ANTECIPADA - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO IMPOSTO DE RENDA - MOLÉSTIA GRAVE
DEVIDAMENTE COMPROVADA PELA DOCUMENTAÇÃO INCLUSA NOS AUTOS
- REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS –
REPETIÇÃO DO INDÉBITO - VIABILIDADE – TERMO INICIAL – DATA DA CONSTATAÇÃO DA DOENÇA, RESPEITADA A PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES A CINCO ANOS DO AJUIZAMENTO DO FEITO -
RECURSO DESPROVIDO.

O portador de moléstia
grave
tem direito à
isenção
de
imposto
de
renda
desde que atenda a dois requisitos: que se trate de aposentadoria, pensão ou reserva/reforma (militares) e que o contribuinte apresente uma das enfermidades previstas no artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/98.

“Conforme precedentes do STJ, o magistrado não está vinculado a necessidade de comprovação da moléstia grave mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial (previsão do art. 30 da Lei 9.250/95, para efeito das isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei 7.713/88, com a redação dada pelo art. 47 da Lei 8.541/92), haja vista que sua convicção decorre da análise do acervo probatório contido nos autos (...)”.
(STJ – Resp: 1416147 RN 2013/0367561-0, e Resp 1.125.064/DF. Ministra ELIANA CALMON).

Comprovada a moléstia grave da qual o apelado é portador, a retenção do imposto de renda na fonte pagadora revela-se manifestadamente ilegal, de modo que, para que não ocorra enriquecimento sem causa da Administração Pública Fazendária, imperiosa é a devolução dos valores a partir da constatação da doença, observada a prescrição quinquenal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso e por
Mato Grosso Previdência - MTPREV
em face da sentença proferida pela 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da
Ação de Isenção de Imposto de Renda e Repetição de Indébita
e Restituição de Valores c/c Tutela Antecipada no
1014666-65.2021.8.11.0003
,
proposta por
Acy Francisco Silva
, que
julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo o direito à isenção dos pagamentos do imposto de renda, bem como restituição dos pagamentos de imposto de renda retidos na aposentadoria do autor desde 16 de junho de 2016, a serem atualizados por correção monetária pelo IGP-DI e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês calendário ou fração.

A sentença ainda condenou os requeridos solidariamente ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §§3o e 5o, do CPC, a incidir sobre o valor do débito a ser restituído, que deverá ser apurado em fase de cumprimento de sentença (Id. 150830258 - Pág.1 a 8).

Em suas razões recursais os apelantes defendem que
a moléstia hábil a assegurar a isenção do imposto de renda deve ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, sendo imprestáveis para tal finalidade a documentação médica apresentada pela parte contrária consistente em laudos, exames e atestados particulares no contexto do art. 6o, XIV e XXI, da Lei no 7.713/1988.

Aduz, ademais, que é evidente a manifesta ausência do interesse de agir, consubstanciado no binômio necessidade/utilidade, pois o recorrido não comprovou o indeferimento administrativo no tocante à isenção do imposto de renda e, consequentemente, a real necessidade da medida judicial.

Ao final, requer o conhecimento e provimento
do recurso de apelação para que seja reformada a decisão do juízo
a quo
e o pleito exordial seja julgado totalmente improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial, consoante as argumentações acima expostas
(Id. 150830259).

Apresentação de contrarrazões ao Id. 150830260 combatendo os argumentos dos apelantes e pugnando pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público manifestou pelo prosseguimento do recurso sem intervenção ministerial, diante da ausência de interesse público (Id.154178685).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme se extrai do relatório, o Estado de Mato Grosso e a
Mato Grosso Previdência - MTPREV
interpuseram apelação contra

a sentença proferida pela 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação de Isenção de Imposto de Renda e Repetição de Indébita
e Restituição de Valores c/c Tutela Antecipada no
1014666-65.2021.8.11.0003
,
proposta por
Acy Francisco Silva
,
julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo o direito à isenção dos pagamentos do imposto de renda, bem como restituição dos pagamentos de imposto de renda retidos na aposentadoria do autor desde 16 de junho de 2016, a serem atualizados por correção monetária pelo IGP-DI e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês calendário ou fração.

Segundo os apelantes, entretanto, a sentença que reconheceu o direito do apelado à isenção de imposto de renda e restituição daqueles retidos indevidamente está em desacordo com o disposto no artigo 30 da Lei no 9.250/95, que traz, em seu bojo, a necessidade imprescindível de realização de perícia médica oficial para verificação da patologia grave para que, só assim, possa ser concedido o benefício fiscal estatuído no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88.

Além disso, seria evidente a ausência do interesse de agir, consubstanciado no binômio necessidade/utilidade, pois a parte recorrida ingressou com a medida judicial sem comprovar que houve o indeferimento administrativo no tocante à isenção do imposto de renda.

Na obstante, em detida análise dos autos verifico que o recurso voluntário está fadado ao desprovimento, não merecendo a decisão proferida na instância de piso qualquer reparo, devendo ser mantida em todos os seus termos.

Com efeito, consta dos autos que no ano de 2019 o autor requereu junto ao MTPREV, por meio do processo n° 73326/2019/SEPLAG - Parecer de n° 1574/2019/MTPrev, a isenção do imposto de renda, o qual teve seu pedido indeferido (Id.150830224).

Diante da negativa do MTPREV a parte apelada ingressou com a ação judicial, aduzindo que se enquadra em várias patologias descritas no artigo 6°, XIV, da Lei n° 7.713/1988, referente à isenção do imposto de renda e contribuição previdenciária, quais sejam: artrose grave em ambos os lados do quadril (CID M16.1, M19.0, M25. 5), artrose do joelho (CID M17.5), pterígio (CID H110 H54.7), perda auditiva neurossensorial e mista (CID H90.5 e H90.7); cardiopatia (CID I42.9); implantes articulares ortopédicos (CID Z96.6) e encurtamento de membros inferiores (Ids 58317932, 58317931, 58317930, 58317940, 58317934, 58317936, 58319492), moléstias estas que foram agravadas durante suas atividades profissionais, o que o torna incapaz para o trabalho permanente e definitivamente.

Nesse sentido, veja-se os seguintes trechos dos laudos médicos apresentados aos autos:

“O paciente é portador de artrose grave em ambos os lados (esquerdo/direito) do quadril, já realizou artroplastia total, possuindo encurtamento dos membros inferiores e incapacidade permanente e definitiva. CID.: M16.0, M19.1, M25.5, Relatório médico com laudo do Dr. Gabriel M. T. Borges”.
(Id. 150830225 - Pág. 1)

“O paciente Acy Francisco Silva é portador de incapacidade definitiva do membro inferir direito devido a artroplastia total do quadril direito e artrose do joelho direito. CID Z96.6 M 17.5, Relatório médio Dr. Delcides S. Guimarões”.
(Id. 150830226)

Como se sabe, a matéria relativa à isenção do imposto de renda está expressamente disciplinada no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, sendo que, para fazer jus a este benefício, é preciso que a parte requerente
demonstre que efetivamente está acometida por alguma das doenças previstas no rol ali disposto, veja-se:

Art. 6o
Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...)

XIV –
os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos
portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante,
cardiopatia grave,
doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida
, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (grifo meu) Desta forma quanto ao pedido para o requerido se abster de lançar o imposto de renda retido na fonte sobres seus proventos, consoante disposto no art. 6o. da Lei 7.713/88 é plausível e necessário para evitar que a autora tenha descontado de seus vencimento o Imposto de renda.

Outrossim, sobre a forma de comprovação da moléstia grave, a Lei no 9.250/95, em seu art. 30, estabelece o seguinte:

Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 19988, com redação dada pelo art. 47 da Lei no 8. 541, de 23 de dezembro de 1992,
a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial
, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Entretanto, a necessidade de comprovação da moléstia grave mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, prevista no citado artigo 30 da Lei 9.250/95 para efeito de isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei 7.713/88, com a redação dada pelo art. 47 da Lei 8.541/92, não vincula o magistrado, haja vista que sua convicção decorrerá da análise do acervo probatório contido nos autos.

Nessa linha de entendimento, em hipótese semelhante, Mandado de Segurança no 24370, cujo voto condutor foi acompanhado à unanimidade pelos membros que compõem a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público Coletivo, firmou-se a jurisprudência cujo ementário trago à colação –
verbis:

EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA – FUNCIONÁRIA PÚBLICA APOSENTADA POR INVALIDEZ – NEOPLASIA MALIGNA – DOENÇA INCAPACITANTE PREVISTA NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL – INCIDÊNCIA DO ART. 40, § 21 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DESCONTO PREVIDENCIÁRIO APENAS SOBRE O VALOR DOS PROVENTOS EXCEDENTES AO DOBRO DO LIMITE MÁXIMO ESTABELECIDO PARA OS BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCVIAL – IMPOSTO DE RENDA ISENÇÃO –
MOLÉSTIA GRAVE – PERÍCIA – LAUDO DO SERIÇO MÉDICO OFICIAL – PRESCINDIBLIDADE E CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS – DESNECESSIDADE – LIVRE CONVICÇÃO MOTIVADA DO MAGISTRADO
- SEGURANÇA CONCEDIDA. (...) Conforme precedentes do STJ, o magistrado não está vinculado a necessidade de comprovação da moléstia grave mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial (previsão do art. 30 da Lei 9.250/95, para efeito das isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei 7.713/88, com a redação dada pelo art. 47 da Lei 8.541/92), haja vista que sua convicção decorre da análise do acervo probatório contido nos autos. Assim, reconhecida a neoplasia maligna, não se exige a demonstração da contemporaneidade dos sintomas, nem a indicação de validade do laudo pericial, ou a comprovação de recidiva da enfermidade para que o contribuinte faça jus à isenção de Imposto de Renda prevista no art. 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/88. (STJ – Resp: 1416147 RN 2013/0367561-0, e Resp 1.125.064/DF. Ministra ELIANA CALMON).

Nesta mesma linha de raciocínio, conforme decisões aludidas no julgamento supramencionado, da lavra deste Egrégio Tribunal, também é o entendimento externado pelo Tribunal da Cidadania que, em inúmeras oportunidades, tem se posicionado no sentido de que, conquanto a legislação exija que a moléstia seja comprovada por perícia oficial,
o Juízo pode firmar o seu convencimento baseado em laudos emitidos por médicos particulares, devidamente corroborados pelos demais elementos que instruem os autos
, razão pela qual não assiste razão a alegação dos apelantes em suas razões de recorrer, no sentido de que é necessária a realização de perícia médica oficial para constatar a moléstia grave.

Reputo importante trazer à conferência os fundamentos externados pelo ilustre magistrado sentenciante, os quais serviram de base para concluir pela desnecessidade da realização da perícia oficial, para firmar aquilo que já está amplamente demonstrado (patologia grave) pelas provas já produzidas nos autos – vejamos:

“
Os documentos médicos encartados aos autos, em específico nos ID’s 58317932, 58317931, 58317930, 58317940, 58317934, 58317936, 58319492, atestam que o requerente é portador de Artrose Grave em ambos os lados do quadril (CID M16.1, M19.0, M25. 5), Artrose do Joelho (CID M17.5), Pterígio (CID H110 H54.7), Perda Auditiva Neurossensorial e Mista (CID H90.5 e H90.7) e Cardiopatia (CID I42.9), Presença de implantes articulares ortopédicos (CID Z96.6), possuindo encurtamento de membros inferiores, com incapacidade permanente e definitiva, moléstias estas que foram agravadas durante suas atividades profissionais, o que o torna incapaz para o trabalho. (...)Assim, verificando que os laudos médicos carreados no feito indicam o diagnóstico da doença no ano de 2013, levando em conta que a ação foi proposta em 16 de junho de 2021, é de se reconhecer a prescrição do direito a restituição dos pagamentos retidos anteriores a 16 de junho de 2016.
Assim, pelo conjunto probatório trazido pela parte autora é possível constatar que preenche os requisitos legais, eis que é aposentado e portador de doença grave. Logo, inexiste dúvida sobre a aplicação do dispositivo legal de modo a declarar a isenção do Imposto de Renda, porquanto um dos requisitos para a concessão da isenção é que o contribuinte esteja inativo, auferindo proventos de aposentadoria.
”

Na mesma esteira, resta consolidado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que é desnecessária a apresentação de exame pericial se houver elementos que demonstrem a doença por outros meios de prova na Súmula 589:

Súmula 598
– “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”.

Neste mesmo sentido já decidiu este Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – MOLÉSTIA GRAVE – NEOPLASIA MALIGNA –
AUTOS PARA JULGAMENTO APÓS REALIZAÇÃO DE DI/LIGÊNCIAS – LAUDOS PARTICULARES QUE COMPROVAM A DOENÇA – REALIZAÇÃO DE NOVO LAUDO OFICIAL – CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS – DESNECESSIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Súmula 598 do STJ aduz ser desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial do direito à isenção do Imposto de Renda.

Embora administrativamente o Ministério Público tenha negado a isenção ao IRPF incidente sobre os proventos da Apelada, foram juntados diversos laudos particulares informando ser a Requerida portadora de neoplasia maligna (C44.3), bem como, no último laudo juntado aos autos, realizado pela perícia oficial, constatou-se que ser a servidora portadora de enfermidade justificadora da concessão de isenção de Imposto de Renda.
(N.U 0021012-13.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 25/05/2022)

Logo, pode ser dispensada a apresentação de laudo médico pericial oficial desde que existam nos autos outros documentos capazes de comprovar que o autor está acometido das doenças alegadas.

Por tudo que já foi exposto, outra não pode ser a conclusão senão aquela que já foi alcançada pelo togado singular, qual seja: a de que o requerente/apelado realmente faz jus às benesses de isenção de imposto de renda, especialmente porque, ao contrário do que pretendeu fazer crer os apelantes, a perícia oficial não é o único meio de prova habilitado à comprovação da existência de moléstia grave para o fim almejado.

Portanto, escorreita, neste aspecto, a decisão profligada.

Quanto ao pedido de restituição dos valores retidos indevidamente, da mesma forma, revela-se é procedente, pois, confirmada a moléstia grave da qual o apelado é portador, a retenção do IR na fonte pagadora é manifestadamente ilegal, de modo que, para que não ocorra enriquecimento sem causa da Administração Pública Fazendária, prática vedada pelo atual ordenamento jurídico, imperiosa é a devolução dos valores ao apelado, a partir da constatação das doenças de que seja portador, observada, evidentemente, a prescrição quinquenal.

Assim, verificando que os laudos médicos carreados no feito indicam o diagnóstico da doença no ano de 2013, levando em conta que a ação foi proposta em 16 de junho de 2021, é de se reconhecer a prescrição do direito à restituição dos pagamentos retidos anteriores a 16 de junho de 2016. Assim, pelo conjunto probatório trazido pela parte autora é possível constatar que preenche os requisitos legais, eis que é aposentado e portador de doença grave.

Logo, inexiste dúvida sobre a aplicação do dispositivo legal de modo a declarar a isenção do imposto de renda no caso concreto, porquanto preenchidos os requisitos legais para a obtenção desta benesse.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso

de apelação interposto pelo

Estado de Mato Grosso e pelo
Mato Grosso Previdência – MTPREV.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2023